Tribunal: TJMT
Processo: 1051832-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051832-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELICA CASTRO DA SILVA - CPF: 346.462.301-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1051832-06.2022.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ANGELICA CASTRO DA SILVA

Recorrido(s):

Município de CUIABÁ

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - PEDIDO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - RECLAMANTE NA FILA DE ESPERA - RELATÓRIO DO NAT (NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO) QUE APONTA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NO CASO EM APREÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente foi encaminhada para realizar
Ressonância Magnética da Coluna Lombo-Sacra
, para tratamento de
Espondiloartrose lombar.

Ademais, verifica-se que em 04/05/2022 deu entrada do pedido junto à Superintendência de Regulação, ajuizando a ação em 17/08/2022.

Em pese a demora no procedimento solicitado, verifico que de acordo com o parecer técnico realizado pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico, este concluiu pela ausência de urgência ou emergência no procedimento solicitado, tampouco, rico à vida da Reclamante.

Em que pese ser dever do Estado e Município o fornecimento de medicamentos, materiais, cirurgias e exames necessários ao tratamento de pessoas desprovidas de condições financeiras, o fato é que a intervenção do Poder Judiciário deve ocorrer tão somente em casos emergenciais, sob pena de ferir o princípio da isonomia, por burlar a fila de espera imposta a todos os que necessitam dos serviços prestados pela Administração Pública.

Senão vejamos:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O direito à saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana e cuja relevância levou o Constituinte a alçá-lo à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. 2. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, havendo prova da existência de lista de espera para a realização de cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial desrespeitar a ordem de classificação, sob pena de violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT ? APC 20140110494735 DF0011198-23.2014.8.07.0018, 5a Turma Cível, Relator Sandoval Oliveira, j. 04.03.2015).

Assim, não havendo urgência ou emergência, para o procedimento solicitado (ressonância magnética) é caso de manutenção da sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

O representante do Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso aviado.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023